Tribunal: TJDFT
Processo: 0715064-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715064-73.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ELISEU OLIVEIRA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. LEGITIMIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PENA-BASE. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. 1. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado, encontrado na posse da res furtiva, retirando os aparelhos GPS das bicicletas para levá-las para casa, confirmadas pelos policiais militares tanto em sede extrajudicial como em juízo, aliadas às avarias encontradas nos próprios bens, geram um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade do furto narrado na denúncia. 2. O depoimento de policial, na qualidade de testemunha, goza de fé pública e possui valor probatório quando seu relato se mostra em consonância com as demais provas dos autos. 3. Não há que se falar em tentativa de furto quando restou clara a ocorrência de inversão da posse dos bens e que a destruição do GPS das bicicletas seria apenas para assegurar o sucesso da empreitada criminosa. 4. O fato de o acusado haver sido encontrado removendo os dispositivos GPS das bicicletas, “violando-as para que jamais fossem encontradas pela empresa vítima”, eleva a gravidade das circunstâncias do crime, justificando a valoração negativa da aludida circunstância judicial. 5. Tendo o magistrado utilizado critério razoável e proporcional para a definição da pena-base, afasta-se a pretensão defensiva de aplicação de critério diverso. 6. Nega-se o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando a medida não se mostra socialmente recomendável. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 14, inciso II, do Código Penal, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. Alternativamente, requer seja o crime desclassificado para a modalidade tentada, tendo em vista que a res furtiva não saiu da esfera de vigilância da empresa vítima. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 14, inciso II, do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais (absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação do crime de furto para a modalidade tentada) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030